Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECTIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Súmula 393 do STJ dispõe que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
2. No caso, o pedido executório ampara-se em certidão da dívida ativa, dotada de força executiva. A apuração de eventual excesso de execução, em razão de inobservância à Lei Complementar n.o 943/2018, não é questão que deva ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.